Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 205.151.111-04 (AGRAVANTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), GISELLE DE SOUZA LIMA - CPF: 844.076.701-34 (AGRAVADO), ODAIR DA CUNHA LIMA - CPF: 027.693.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO

– REMOÇÃO DA INVENTARIANTE DE OFÍCIO – ART. 623 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA APRESENTAR DEFESA – NULIDADE – DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO.

A remoção do inventariante sem observar as regras processuais viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar vedada a decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001737-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS

AGRAVADA:

GISELLE DE SOUZA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
José Antônio Bezerra Filho
, lançada nos autos da Ação de Inventário nº. 1033704-61.2024.8.11.0002
, proposta em face do
ESPÓLIO DE O
DAIR DA CUNHA LIMA
, que destituiu a ora agravante do encargo de inventariante e nomeou
GISELLE DE SOUZA LIMA

para assumir o ônus.

Nas razões recursais, a agravante
alega
“o MM. Juiz singular entendeu por destitui-la do encargo de inventariante, sob o fundamento deixou de apresentar as primeiras declarações dentro do prazo legal”
(sic).

Ressalta que
“conforme preceitua o artigo 622, do CPC, a remoção de inventariante somente se opera em situações excepcionais, quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o encargo que lhe foi atribuído, o que não se verifica no presente caso”
(sic).

Sustenta que
“na petição de ID. 176878762, a agravada insurge sobre uma suposta desídia da agravante em dar prosseguimento ao feito, bem como alega que há desinteresse por parte da agravante em ocupar o encargo de inventariante”
(sic).

Aduz que “
Em decisão de ID. 177590271, publicada em 10/12/2024, o Juízo a quo determinou a intimação, PESSOAL, da agravante, para no prazo de 05 dias, cumprir as determinações da decisão que a nomeou para o encargo, bem como manifestar-se sobre o referido pedido formulado pela agravada”
(sic).

Informa que
“na data de 21/01/2025, foi publicada a decisão recorrida (ID 180701262), a qual destituiu a agravante do encargo de inventariante, e nomeou a agravada para assumir o encargo. Entretanto, tal decisão, se deu em total desconformidade com o disposto no art. 617, II, do CPC, que prevê a nomeação do herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, o que não se verifica no presente caso, visto que agravada não comprovou a administração dos bens deixados pelo de cujus, eis que sequer sabe informar quais são os bens deixados pelo falecido”
(sic).

Assera que
“os atos relatados acima, estão eivados de nulidades, visto que, a instauração de incidente de remoção deve tramitar em autos apartados, conforme dispõe o § único do art. 623, do CPC”
(sic).

Destaca, ainda, que
“a intimação eletrônica foi expedida com o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na legislação. Sendo assim, constata-se que na data que em foi publicada a decisão que determinou a destituição da agravante do encargo, ainda não havia decorrido o prazo para se manifestar nos autos, eis que no expediente do processo consta como último dia do prazo a data de 30/01/2025”
(sic).

Pondera “
que houve também nulidade no ato de intimação da agravante para se manifestar quanto a decisão de ID. 177590271, a qual determinava que a inventariante, ora agravante, fosse intimada pessoalmente, entretanto, extrai-se dos autos que a intimação ocorreu somente via diário eletrônico, não constando nos autos qualquer expedição de mandado de intimação”
(sic).

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 06/02/2025, conforme decisão de Id. 266288774.

Informações prestadas no Id. 267281783.

Contraminuta ofertada no Id. 268256250.

Preparo foi devidamente recolhido (Id. 264341759).

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme visto, na origem, o Magistrado condutor do feito removeu, de ofício, a inventariante
JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS
. No mesmo ato, nomeou como inventariante
GISELLE DE SOUZA LIMA

para assumir o ônus.

Pois bem. A remoção de inventariante consiste em sanção a ser aplicada quando aquele que se encontra investido da função não cumpre, de modo satisfatório, as obrigações que lhe são próprias, prejudicando o bom andamento processual.

Sobre o tema, dispõe o artigo 622 do CPC, i
n verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será
removido de ofício
ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
.”

Denota-se dos artigos acima que a remoção do inventariante possui caráter punitivo, podendo ocorrer de ofício ou a requerimento e deve ser aplicada nas situações em que o administrador, de forma desidiosa, deixar de diligenciar para o correto e célere andamento do inventário, devendo ser precedido de contraditório e da ampla defesa.

Constata, ainda, que a destituição do inventariante encontra-se condicionada à intimação deste para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, de forma que sua remoção de ofício, sem a oitiva prévia deste, configura violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a decisão proferida ao arrepio do devido processo legal.

Feitas estas premissas, no caso dos autos, observa-se que não foi procedida a referida intimação da agravante, antes de destituí-la da função de inventariante, em manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC).

Assim, se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC, impõe-se a nulidade da decisão agravada.

Logo, o
decisum
merece ser reformado, para o fim de oportunizar à agravante o devido contraditório, e em seguida advindo a decisão que entender o magistrado, com o seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –
DECISÃO QUE REMOVEU DE OFÍCIO A AGRAVANTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 623 DO CPC – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente é possível promover a remoção da inventariante com a observância do devido processo legal, que inclui a sua intimação para manifestação nos termos do art. 623 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10058925020248110000, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE INCIDENTALMENTE EX OFICIO –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.
A destituição do encargo de inventariante nos próprios autos e não em apartados como exige o parágrafo único art. 623 do CPC, será tida como mera irregularidade, se for garantida à parte, o devido contraditório e ampla defesa. É certo que a remoção de inventariante, exatamente por se constituir em medida excepcional, deve ser sempre evitada em situação nas quais inexiste qualquer razão evidenciadora da inaptidão para o exercício do encargo. In casu, não só não foi instaurado o incidente, como também não foi oportunizado ao inventariante, incidentalmente, nos autos do inventario, o direito de manifestar-se quanto às irregularidades reconhecidas pelo magistrado, que o destituiu do encargo peremptoriamente, caracterizando o cerceamento de defesa. Recurso provido.”
(TJ-MT - AI: 10105115720238110000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da de decisão recorrida e determinar que outra seja proferida após a intimação da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025